Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E MILITAR. PENSÃO MILITAR POR MORTE. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA RECONHECIDA POST MORTEM. ORDEM DE PRIORIDADE LEGAL. LEI 3.765/1960. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou o direito ao rateio imediato da pensão militar por morte, sob o fundamento de que a ordem de prioridade prevista na Lei 3.765/1960 confere o benefício integral à companheira do instituidor, assegurando à filha apenas o direito em caso de falecimento da pensionista atual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 227, § 6o, da CF e ao não examinar a natureza jurídica da contribuição adicional de 1,5% prevista na Lei 3.765/1960; (ii) estabelecer se há contradição ou obscuridade ao afastar o rateio imediato da pensão; (iii) determinar se é cabível o acolhimento dos embargos para fins exclusivos de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para suprir omissão relevante, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.
4. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de violação ao art. 227, § 6o, da CF e afasta a tese de discriminação entre filhos, ao consignar que a negativa de rateio decorre da ausência de enquadramento legal na ordem de prioridade da Lei 3.765/1960.
5. A alteração promovida pela Lei 8.216/1991 no art. 7o da Lei 3.765/1960 foi declarada inconstitucional na ADIN 574-0 por vício formal, o que restabeleceu a redação anterior e a ordem de prioridade nela prevista.
6. A opção do militar pela contribuição adicional de 1,5% assegura a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mas não afasta a necessidade de observância objetiva dos requisitos legais para concessão da pensão.
7. A pretensão de combinar regras de regimes distintos para assegurar pensão vitalícia independentemente da idade e na mesma ordem da companheira configura regime híbrido vedado pelo ordenamento.
8. A concessão da pensão militar deve observar a ordem legal de preferência, que atribui à companheira o benefício integral, cabendo à filha direito apenas após o falecimento ou cessação do direito da pensionista atual, nos termos do art. 24 da Lei 3.765/1960.
9. Não há contradição interna entre fundamentos e conclusão, pois o reconhecimento da filiação socioafetiva (art. 1.596 do CC) não implica, por si só, direito imediato à pensão, diante da ordem legal de prioridade.
10. A divergência entre o entendimento da parte e o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.
11. Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento desacompanhado da demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos dos arts. 1.022, 1.013, 1.010, II, e 1.025 do CPC, conforme precedentes da Turma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da filiação socioafetiva não afasta a observância da ordem de prioridade legal para concessão de pensão militar.
2. A contribuição adicional de 1,5% prevista na Lei 3.765/1960 assegura os benefícios nela previstos, mas não dispensa o cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos em lei.
3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem ao prequestionamento desacompanhado de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, § 6o; CPC, arts. 1.010, II, 1.013, 1.022 e 1.025; CC, art. 1.596; Lei 3.765/1960, arts. 7o e 24; Lei 8.216/1991; Lei 10.486/2002, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADIN 574-0; TJDFT, Acórdão 1772816, 07090144520218070006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJE 07.11.2023.